Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-97.2022.8.11.0052
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000451-97.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SAMUEL PEREIRA CANELA - CPF: 053.534.481-38 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENILDA GOMES JARDIM - CPF: 904.076.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE ALVES FARIAS COELHO - CPF: 031.105.251-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANICE CAMPOS DA SILVA - CPF: 027.303.361-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARMANDO CARDOSO JARDIM - CPF: 062.348.851-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVELINO DA SILVA PLAQUI - CPF: 037.562.941-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIELI ALMEIDA DA COSTA - CPF: 062.155.111-29 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA DA COSTA SILVA - CPF: 059.930.351-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N° 11.343/2006] – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA – VIABILIDADE

– APREENSÃO DE 21G

[VINTE E UM GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA] ACONDICIONADA EM 11 (ONZE) PORÇÕES EM FORMA DE “TROUXINHAS” NO INTERIOR DE UM QUARTO DESATIVADO NA RESIDÊNCIA ANEXA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL [BAR] EM QUE O RECORRENTE SE ENCONTRAVA
–
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE – AUTORIA CLAUDICANTE
– PROPRIEDADE DA DROGA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE POR CONJECTURAS – INSUFICIÊNCIA –
IMÓVEL EM QUE ENCONTRADO A DROGA ONDE

RESIDIAM DIVERSAS PESSOAS
–

DÚVIDA QUE AUTORIZA A DECLARAÇÃO DO ‘
NON LIQUET’
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
ART.386, INC. V DO CPP
–
2.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – PRETEXTADA MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DE 6.5 URH ESTABELECIDO NA SENTENÇA E MAIS 03 URH NA DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO – VERBA QUE ABARCA A REMUNERAÇÃO DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as provas não permitirem afirmar que o entorpecente apreendido pertenciam ao recorrente, a absolvição pelo crime do artigo 33, ‘caput’ da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

A verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeira incluiu na sentença a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação, assim como, foi arbitrado honorários, ainda, na decisão que recebeu o recurso de apelação para atuação nas instâncias superiores, não havendo o que se falar em majoração de horários advocatícios no caso vertente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto, a tempo e modo, por SAMUEL PEREIRA CANELA nos autos da Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na denúncia e, pela prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei n° 11.343/2006, condenou o réu à pena de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado,

e ao pagamento de 752 (setecentos e cinquenta e dois) dias-multa. (Sentença - ID.137057206)

Em suas razões, a defesa sustenta a inocência do acusado, ao argumento de que as provas produzidas lançam dúvidas sobre a autoria delitiva e, assim, não são suficientes para a prolação do decreto condenatório. Pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que o réu seja absolvido, nos termos do artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal (Id 137057216).

Requer a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, no patamar mínimo em 09 (nove) URH,s.

Em solo de contrarrazões, o ministério público requer seja improvido o apelo, com a manutenção da condenação do apelante. (Id 137057221)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprovimento
do presente recurso, na ementa assim sintetizada (Id. 142520164)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APELO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE - Todos os elementos de prova constantes dos presentes autos apontam, com veemência, o acusado como sendo a pessoa responsável pela guarda e manutenção da droga na casa, o que, por si, afasta a tese defensiva de negativa de autoria. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – DESCABIMENTO - Os honorários recursais pleiteados pelo advogado nomeado não são devidos, pois já foram estabelecidos na sentença em patamar adequado e proporcional ao trabalho realizado. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na a denúncia,
in verbis
: (Id.137057158)

“[...]FATO 01 – DO TRÁFICO DE DROGAS Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 24/2022 que, no dia 13 de abril de 2022, por volta das 20h40min, em estabelecimento particular denominado Tekilas Bar, localizado aproximadamente na Av. Boa Vista, Baixada Fluminense, Lambari D'Oeste/MT, Samuel Pereira Canela, tinha em depósito 11 (onze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína aproximadamente 21g (vinte e um gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1o, § único e art. 66, ambos da Lei no 11.343/06, Decretos no 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria no 344 da ANVISA.FATO 02 – CORRUPÇÃO DE MENOR. Ressai do caderno investigativo que SAMUEL PEREIRA CANELA, corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando infração penal, quem seja a vítima Tainara da Costa Silva. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS. Segundo restou apurado, os Policiais Militares realizavam operação em bares e similares da urbe visando coibir o tráfico de drogas e localizar pessoas com mandado de prisão em aberto. Conforme consta, ao chegarem ao local do fatos, os PMs abordaram o denunciado o qual aduziu ser o dono do bar, ao ser revistado, fora localizado o valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais). Ato contínuo, ao perceber a presença dos policiais, um dos clientes tentou evadir do local, sendo detido de imediato. Havendo a evidente suspeita, os agentes da lei iniciaram revistas nas demais pessoas, sendo possível localizar no balcão do estabelecimento farelos de substância entorpecente. Diante deste fato, efetuaram buscas no local e localizaram, dentro de uma gaveta de uma cômoda, 11 (onze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína aproximadamente 21g (vinte e um gramas) e 05 (cinco) unidades de plástico recordado (tipo sacola de supermercado), em formato arredondado. Ainda, entre os presentes no bar, havia uma adolescente a qual trabalhava no local sendo corrompida por Samuel a com ele praticar o tráfico de drogas. A materialidade do delito imputado aos denunciados está comprovada pelo auto de prisão em flagrante ao Num. 84915637 - Pág. 1, Num. 84915637 - Pág. 8/11, pelo termo de exibição e apreensão ao Num. 84915637 - Pág. 13, auto preliminar de constatação de entorpecente ao Num. 84915637 - Pág. 18/19, laudo pericial ao Num. 84915639 - Pág. 1/2, relatório de investigação ao Num. 84916395 - Pág. 1/3, além das declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração da acusada carreada no caderno investigatório. Assim agindo, praticou o denunciado, Samuel Pereira Canela, os delitos previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e 244-B do ECA, em concurso material de crimes (artigo 69 do CP), razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, após recebida e autuada, seja ele citado para a apresentação da defesa, e, após a oitiva das testemunhas e informantes abaixo arroladas, seja ele interrogado (art. 396 e seguintes do CPP), e ao final, seja julgada procedente a presente denúncia, condenando-o nas penas dos dispositivos penais acima.[...]”

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA PROVAS.

Em síntese, argumenta que o recorrente: “
(...)

é preto, pobre e registra antecedentes criminais, sobrepõe a este, o fator econômico, a classe social, o que é uma realidade dentro do nosso sistema, condenado sem ter uma única prova de autoria em seu desfavor
.”(Sic.)

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante A.P.F.D. 81.3.2022.6095 (Id. 137055040-fl.14), boletim de ocorrência no.

2022.99730 (Id. 137055040-fls.08/11), auto de resistência (Id. 137055040-fls.12),

termo de exibição e apreensão A.P.F.D. 81.3.2022.6095 (Id. 137055040-fls.13), auto preliminar de constatação de substância (Id. 137055040-fls.18/19), LAUDO PERICIAL No 3.14.2022.85396-01 – definitivo – (Id. 137057196- fls.01/02) que contatou tratar-se de 11 (onze) ‘trouxinhas’ pesando aproximadamente 21
gramas
(vinte e uma gramas) de cocaína.

Acerca da autoria transcrevo o relato do policial militar JOVELINO DA SILVA PLAQUI, em sede extrajudicial: (Id.137055040-fls.20/21)

“[...]que esta GU PM do grupo de apoio realizada uma operação nos bares e similares desta urbe, na qual tem como foco coibir crime de tráfico ilícito de drogas e também localização de pessoas com mandado de prisão em aberto. Durante abordagem no estabelecimento tekilas bar foi realizada a busca pessoal no suspeito 2 (Samuel), conhecido no mundo do crime como vulgo canelinha e com extensa ficha criminal, tendo passagens como por exemplo tráfico ilícito de drogas, que o mesmo se identificou como dono do local, sendo encontrado com o mesmo a quantia de 780 reais. Nesse momento foi observado que o suspeito 4 (José), ao ver a presença policial, saiu correndo para os fundos do bar tentando fugir do local, porém foi contido pela equipe policial, sendo necessário uso da força muscular para contê-lo, bem como para realizar o

algemamento. Durante a entrevista com o suspeito 2, e também as demais suspeitas arroladas, todos confirmaram ali funcionar como no local de prostituição, bem como venda de bebida alcoólica, e que no local havia livre acesso para os clientes que frequentam o local. Em ato contínuo, foi observado que, em cima do balcão de vendas, havia de forma visível farelos de substância análoga à pasta base de cocaína, levantando assim a suspeita de que ali está sendo usado como local para venda de entorpecentes. Questionado o dono do estabelecimento, o suspeito 2, sobre a procedência do entorpecente,
o mesmo afirmou não haver nada de ilícito no local, bem como autorizou de forma clara a equipe policial a fazer buscas.
Então, com a acompanhamento das duas suspeitas arroladas (Joanice e Rosieli), esta equipe policial fez a vistoria nos locais de comum acesso para os frequentadores do local, sendo encontrado dentro da gaveta de uma cômoda uma porção considerável de substância análoga a pasta base de cocaína, conforme material arrolado. Diante do ato flagrancial foi dada voz de prisão aos suspeitos e informado seus direitos constitucionais dentre eles o de permanecerem calados. Em checagem aos suspeitos foi constatado que dentre eles havia a menor idade, arrolada como vítima no presente instrumento. Diante do fato, todos os envolvidos foram conduzidos a esta delegacia de polícia para que a autoridade policial possa tomar as providências cabíveis respostas das perguntas; nada mais disse.”(Negritou-se)

Em juízo, o mesmo policial [JOVELINO]acrescentou que:

“[...]
na época dos fatos, estava em apoio numa operação na região contra o tráfico de drogas em bares. Decidiu abordar o bar Tequilas. O réu era o dono do bar e tinha diversas passagens policiais. Durante a abordagem, um rapaz correu pro fundo do bar.
O réu autorizou a entrada dos policiais. Sobre o balcão do bar, havia vestígios de droga
. Encontraram droga numa cômoda. As meninas acompanharam as buscas e viram quando encontrou a droga. O bar também era casa de prostituição.
A menor disse que estava morando na casa anexa ao bar
. A porta de acesso à casa estava aberta.
” (Negritou-se)

O policial militar ALDIR IVO EHLE NODAR, externou na delegacia de polícia: (Id.137055040-fls.23/24)

“[...]que esta GU PM do grupo de apoio realizada uma operação nos bares e similares desta urbe, na qual tem como foco coibir crime de tráfico ilícito de drogas e também localização de pessoas com mandado de prisão em aberto. Durante abordagem no estabelecimento tekilas bar foi realizada a busca pessoal no suspeito 2 (Samuel), conhecido no mundo do crime como vulgo canelinha e com extensa ficha criminal, tendo passagens como por exemplo tráfico ilícito de drogas, que o mesmo se identificou como dono do local, sendo encontrado com o mesmo a quantia de 780 reais. Nesse momento foi observado que o suspeito 4 (José), ao ver a presença policial, saiu correndo para os fundos do bar tentando fugir do local, porém foi contido pela equipe policial, sendo necessário uso da força muscular para contê-lo, bem como para realizar o algemamento. Durante a entrevista com o suspeito 2, e também as demais suspeitas arroladas, todos confirmaram ali funcionar como no local de prostituição, bem como venda de bebida alcoólica, e que no local havia livre acesso para os clientes que frequentam o local. Em ato contínuo, foi observado que, em cima do balcão de vendas, havia de forma visível farelos de substância análoga à pasta base de cocaína, levantando assim a suspeita de que ali está sendo usado como local para venda de entorpecentes.
Questionado o dono do estabelecimento, o suspeito 2, sobre a procedência do entorpecente, o mesmo afirmou não haver nada de ilícito no local, bem como autorizou de forma clara a equipe policial a fazer buscas
. então, com a acompanhamento das duas suspeitas arroladas (Joanice e Roseli), esta equipe policial fez a vistoria nos locais de comum acesso para os frequentadores do local, sendo encontrado dentro da gaveta de uma cômoda uma porção considerável de substância análoga a pasta base de cocaína, conforme material arrolado. diante do ato flagrancial foi dada voz de prisão aos suspeitos e informado seus direitos constitucionais dentre eles o de permanecerem calados. em checagem aos suspeitos foi constatado que dentre eles havia a menor idade, arrolada como vítima no presente instrumento. diante do fato, todos os envolvidos foram conduzidos a esta delegacia de policia para que a autoridade policial possa tomar as providências cabíveis. nada mais disse.[...]”

(Negritou-se)

Em juízo, o policial ALDIR IVO, relatou que:

“[...]
na época dos fatos, estava em apoio numa operação na região contra o tráfico de drogas. Durante abordagem, encontrou dinheiro considerável com o réu. Verificou-se que o bar era uma casa de prostituição. Sobre o balcão, havia vestígios de entorpecente. O réu confessou que meninas usavam o local para fazer programa. Com a autorização do apelante, foi encontrada porção considerável de droga.
Quem se identificou como dono do bar foi o réu, que também disse que morava na casa anexa ao bar. A droga estava numa gaveta de uma cômoda, num cômodo da casa anexa ao bar.
As meninas ficaram surpresas. O réu já é conhecido no meio policial por infrações penais como esta.
” (Negritou-se)

Com efeito, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

Consta ainda, o relato da testemunha de defesa, que trabalhava no local, ROZIELI ALMEIDA DA COSTA, que em sede policial externou: (Id.137055040-fls.31/32)

“[...]QUE desde que o SAMUEL abriu o BAR, que declarante trabalha no local, e que ainda não tinha um valor definido de quanto seria a remuneração pelo trabalho realizado, sendo que o referido trabalho trata-se de atendimento aos clientes do bar e controle do caixa, anotando e recebendo as vendas de cada cliente. Que declarante mora com sua genitora e que quando tinha muito movimento no bar e o mesmo ficava aberto até muito tarde,
a declarante dormia no local, para não ter quer ir embora em altas horas da noite. Que quanto à pessoa de "JOANICE, esta reside no local
, sendo que ajuda nos afazeres atua como garota de programa. Que não sabe dizer o quanto JOANICE ganha por cada programa, pois isso é acertado diretamente entre ela e o cliente do programa, sendo que declarante cobra apenas o aluguel do quarto, sendo R$ 50,00 (cinquenta reais) por um período de meia hora. Que todos os dias, logo que fecha o bar, os valores recebidos são repassados imediatamente ao SAMUEL PEREIRA CANELA, que é o dono do estabelecimento. Que sua colega TAINARA DA COSTA SILVA fica no local alguns dias depois vai para a casa de seu genitor, que reside Cáceres-MT, pois não combina bem com sua genitora. Que TAINARA ajudamos afazeres, como limpeza e outros serviços na casa, recebendo apenas alimentação moradia. Que na data de hoje, por volta das 20:40 min, estava deitada no sofá da sala quando; JOANICE e que se levantou e percebeu que a polícia militar estava no local. Que ficou conversando com os policiais e estes perguntaram se havia mais alguém no local, momento em que a declarante disse que não, pois pensou que o José Armando estava na frente do estabelecimento, junto com os demais frequentadores do local, mas este estava no banheiro, próximo da porta da cozinha e ao voltar, os policiais disseram que a declarante estava mentindo sobre a presença de mais alguém no local. Porém a declarante afirma que não mentiu, pois pensou que JOSÉ ARMANDO estava na frente e não no banheiro. Que neste momento os policiais entraram para a para o interior do estabelecimento e logo depois voltaram e pediram para a declarante acompanhar a busca no local, porém a declarante não quis ir sozinha e chamou colega TAINARA para ir também acompanhar as buscas, sendo que os policiais disseram que encontraram algumas trouxinhas de droga e mais uma porção de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína numa sacola. Que a declarante afirma que a droga apreendida não pertence ao SAMUEL e nem a ninguém que frequenta o local, pois tudo é limpado e lavado e declarante nunca viu drogas no inteiro do estabelecimento. Afirmando que o local funciona somente como bar e local de prostituição, não sendo permitido a menores na prática de prostituição. Diante do fato foi dado voz de prisão os envolvidos e todos foram conduzidos ao núcleo da Policia Militar e depois a esta delegacia ; Nada mais disse.[...]”

(Negritou-se)

Em juízo, a mesma testemunha [ROZIELI] relatou:

“[...]
que na época dos fatos, estava no bar, estava deitada no sofá, quando a Joanice chamou. Quando saiu, os policiais estavam lá e perguntaram se tinha mais alguém dentro da casa. Informou que não, mas o José Armando estava no banheiro e não sabia disso. Os policiais disseram que estava mentindo, entraram procurando droga. Encontraram droga numa cômoda num quartinho que ninguém usava. A casa ficava junto com o bar e zona. A Tainara estava de passagem lá, à toa. No bar moravam ela, o réu, a Jo, o José Armando, que trabalhava no bar. O bar funcionava cedo até umas onze, meia noite. Tinha dia que ficava o dia todo fechado. Não tinha combinado o salário. O dono do bar era o réu. No bar vendia bebidas. Tinha dinheiro dos quartos dos programas. Era a responsável pelo fechamento do caixa. Em dinheiro dava até oitocentos reais por dia. Enquanto trabalhou lá no bar, acredita que o lucro tenha sido de uns mil reais. A bebida era comprada num mercado ao lado do bar. Não sabe dizer quem era o dono da droga. Como era aberta a casa, pois o banheiro do bar ficava nesta casa, acredita que qualquer pessoa poderia ter colocado a droga lá dentro. Começou a chorar quando viu a droga encontrada pelos policiais. Nunca viu ninguém vendendo droga. Sabia que o réu tinha passagens policiais. A droga estava numa sacola branca. Esse quarto não tinha porta, era fechado por cortina. O banheiro do bar ficava próximo ao quarto. A Tainara não fazia programa. Havia grande movimento de pessoas no bar. A droga não era do réu.”

A testemunha de defesa JOANICE CAMPOS DA SILVA:

“[...]QUE há quase um mês está residindo no local do fato atuando como garota de programa. Que por volta das 20h40min estava na frente do estabelecimento, sentada na calçada, que se levantou e foi pegar um sorvete no freezer atrás do balcão, quando foi surpreendida pela chegada da polícia militar, que fez buscas no local. Que declarante afirma que não acompanhou as buscas, sendo somente as pessoas de ROSELI e TAINARA que acompanharam as buscas. Que não tem conhecimento se ROSIELI e TAINARA fazem programa e nem sequer sabia que TAINARA era menor de idade. Que por ter sido encontrado drogas no local, a declarante e as demais pessoas que estavam no local foram conduzidas ao núcleo da Policia Militar e depois a esta Delegacia. Que afirma que não tinha conhecimento da existência de drogas no local; Nada mais disse.[...]”

A testemunha JOSÉ ARMANDO CARDOSO JARDIM, externou em sede policial: (Id.137055040-fls.36/37)

“[...] QUE há duas semanas que o SAMUEL PEREIRA CANELA abriu o bar e desde então trabalha com ele. Que ainda não tinha definido o valor da remuneração, pois estavam esperando ver no final de um mês dependendo do lucro é que iriam definir um valor de salário. Que tem conhecimento que a pessoa de JOANICE reside no local e atua como garota de programa, não sabendo qual é seu faturamento em dinheiro. Que quanto pessoa de ROSIELI, esta trabalha no caixa e no atendimento aos clientes do bar, sendo na mesma condição do declarante, ou seja, aguardando o final de um mês para ver o lucro e definir um valor de salário. Que na hora que a Polícia chegou ao local, o declarante estava no banheiro. Que quando saiu do banheiro já avistou os policiais no local. Que foi abordado e questionado pelos policiais a respeito de drogas no local, sendo que o declarante afirmou que não havia drogas no local, pois as atividades ali executadas era somente o bar e o programa feito pela pessoa de JOANICE. Que no momento em que os policiais encontraram a droga, o declarante estava do lado de fora do estabelecimento, portanto não viu nada.
Que o declarante só sabe que droga foi encontrada num quarto em que não era utilizado por ninguém dos ocupantes do imóvel.

Que o declarante afirma que as vezes que fechava o bar muita tarde, acabava pernoitando local
. Que diante do ocorrido todos foram conduzidos ao núcleo do Policia Militar e depois a esta delegacia para as demais providências ; Nada mais disse.[...]”
(Negritou-se)

Em juízo JOSÉ ARMANDO disse, em síntese:

“[...]
que trabalhava no bar do réu. Tinha uma mulher que fazia programa. Quando os policiais chegaram, estava no banheiro no fundo. Os policiais perguntaram aonde ele estava, disse que no banheiro, levaram até lá, perguntaram aonde estava o ilícito. Diante da negativa, algemou, trouxe pra frente do bar. Nisso, os policiais adentraram sozinhos na casa, e depois de uns dez minutos voltaram com a droga e prenderam todos que estavam lá no bar. Trabalhava havia um mês lá, mas não tinha combinado o salário ainda. Vendia bem no bar, mas não sabe a margem de lucro. O dono era o Canela. O bar abria às sete da manhã e fechava por volta de onze, meia noite. Os policiais algemaram após ter encontrado a droga. Nunca viu o réu vendendo droga. Ninguém ia no bar procurando droga
”.

Registro, que no local dos fatos foi encontrada uma menor de 17 anos de idade, identificada por TAINARA DA COSTA SILVA que, em Juízo, foi ouvida como informante relatou:

“[...]que trabalhava como atendente de caixa, e, no dia dos fatos, a polícia encontrou parece que óleo. Não sabe informar se os policiais encontraram droga. O dono do bar é o Juninho, canelinha, que é vulgo do réu. Não lembra quanto dinheiro havia no caixa. O bar não era muito frequentado. Num dia normal, de venda boa, dava uns duzentos e poucos reais no fim do dia. Nunca vendeu outras coisas além das bebidas. Nunca vendeu coisas ilícitas no bar. Viu quando os policias pegaram a droga, mas não sabia que no bar havia droga. Pegaram numa cômoda num quarto interditado dentro da casa, anexa ao bar.
Na casa moravam ela, o réu, Roseli, José Armando e outra mulher que não se recorda o nome.
Recebia cinquenta reais por dia para trabalhar no bar. Nunca vendeu drogas dentro do bar. Nunca viu o réu vendendo droga dentro do bar. Nunca viu ninguém vendendo droga dentro do bar. Enquanto conviveu com o réu, não visualizou este cometendo nenhum ato ilícito.[...]”

(Negritou-se)

O recorrente, por sua vez, negou a autoria do crime, disse em juízo que o entorpecente não lhe pertencia e que na casa residiam diversas pessoas declinando desconhecer de quem seria a droga. Disse ainda, que acredita que a droga havia sido plantada no local. [Relatório de mídia digital Id.137057204].

Destarte, o que se tem na presente ação penal, é a quantidade de droga apreendida (21g – vinte e um gramas de pasta base de cocaína) e a forma como a mesma estava acondicionada – em 11 ‘trouxinhas’ – apreendida no interior de um cômodo desativado da referida residência do acusado anexa ao estabelecimento deste [tekilas bar]. E, conforme os depoimentos, constata-se que a casa era habitada por Samuel, Roseli, José Armando, Joanice e, esporadicamente, Tainara.

Assim, da referida instrução processual não se tem a devida certeza de quem seria o real proprietário da droga dado em que o local era aberto além do que frequentada por várias pessoas, convergindo, assim, em meras suspeitas de que o recorrente faria a comercialização de entorpecente no local, de modo que não existem provas de ter o réu concorrido para a infração penal.

Tecidas tais considerações, tenho que do caso emerge diversas dúvidas ensejando a aplicação do brocardo jurídico do
in dúbio pro reo
,

Há de ressaltar, segundo a doutrina, que somente a prova suficiente da prática do crime autoriza a condenação. Assim, transcrevo a doutrina:

[...]
"O ônus da prova cabe às partes, mas com uma diferença. É que a prova da acusação deve ser plena e convincente para um juízo condenatório, ao passo que, para a absolvição, basta a dúvida, em virtude dos princípios in dubio pro reo e actore non probante absovitur reus, assim como da presunção legal da inocência por falta de provas".
(Paulo Lúcio Nogueira, Leis Especiais, Editora Leud, 2a edição, p. 84).

No mesmo sentido é a doutrina de Walter Coelho, advertindo que:

“[...]O ideal a perseguir, em matéria probatória, é que a certeza (estado subjetivo) coincida com a verdade fática (dados objetivos), não por via da adivinhação, intuição ou acaso, mas, sim, pela sadia, equilibrada e perspicaz crítica de toda a prova produzida”
.

E assim, arremata o jurista:

“[...]Nem sempre isto será possível. Diante, porém, da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício do acusado, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver”.

Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Código de Processo Penal Comentado, artigo 1o a artigo 393, 4a edição, p. 637, Ed.Saraiva, leciona que:

"[...]Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida com um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva."

Assim, consoante é cediço, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente, eis que, para a absolvição, não é necessária a certeza da inocência, bastando para tanto a existência de dúvida quanto à culpa.

Ademais, por entender que o Direito conceitua-se como a ciência que pautada pela realidade dos fatos, a qual exige bom senso na aplicação das respectivas normas, não se mostra justo condenar com base em suposições ou afirmações inconsistentes, até porque é comezinho no Direito Penal que, para que haja condenação, meros indícios da prática de um delito são insuficientes. Esse é o entendimento doutrinário:

"[...]Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Código de Processo Penal Comentado"; 8a edição; Revista dos Tribunais, 2008; p. 689).

Como se vê, não existe nos autos prova firme, forte e clara a ensejar um decreto de cunho condenatório. Destarte, a dúvida autoriza a declaração do ‘
non liquet’
.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT

“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS RELATIVAS A TERCEIRA PESSOA (DONO DA CASA) – CONTRADIÇÕES EXISTENTES NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – DROGAS NÃO ENCONTRADAS EM PODER DO RÉU – NEGATIVA DE AUTORIA – ACUSADO QUE NÃO RESIDIA NO LOCAL DA APREENSÃO – TRÁFICO NÃO COMPROVADO – CORRUPÇÃO DE MENOR NÃO EVIDENCIADA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Subsistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se manter a sentença absolutória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.” (N.U 0005542-70.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 06/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL –PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial desprovido.” (N.U 0003585-91.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)
(
Negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE – MEROS INDÍCIOS – INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO RÉU E PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal. Não se pode condenar ninguém com base em meras suposições.”
(N.U 0003028-15.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Dessa forma, ausentes provas concretas a incriminar o recorrente, a dúvida deve beneficiá-lo, no caso, com a absolvição nos termos do art.386, inc. V do CPP.

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRETEXTADA.

Avançando no tema, a defesa requer também, pela alteração do valor fixado nos honorários advocatícios, para o mínimo em 09 (nove) URH.

Constato, que
na sentença
o juiz
a quo
arbitrou a quantia de 6,5 URH, nos seguintes termos:

“[...]Com base no art. 85, §2o, do CPC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, bem como considerando a complexidade do feito, FIXO os honorários advocatícios em 6,5 URH.[...]”

Transcrevo a certidão encartada no Id.737057207:

“CERTIFICO E DOU FÉ
, em cumprimento à R. Decisão constante no Id. 86190630, que nos autos protocolados sob o no 1000451-97.2022.8.11.0052, em trâmite nesta Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, tendo como Parte Autora POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros, inscrito(a) no CNPJ no 03.507.415/0029-45, e como Parte Requerida SAMUEL PEREIRA CANELA, inscrito(a) no CPF no 053.534.481-38, por ocasião da instrução do feito, o(a) Dr.(a) LUCIANO AUGUSTO NEVES – OAB 12.012, foi nomeado(a) defensor(a) dativo para defender os interesses da Parte SAMUEL PEREIRA CANELA. Certifico, ainda, que o(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito arbitrou os honorários advocatícios no importe de 6,5 URH'S que perfazem o valor de R$ 7.330,64 (sete mil trezentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), na data de 16/07/2022, conforme consta no(a) R. Despacho/Decisão de Id. 88579305, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso. Em relação ao que foi determinado, é o que me cumpre certificar. Assinado Eletronicamente.”

Registro ainda, que na
decisão que recebeu o recurso
, foram fixados mais 03 URH (Id.317057217), conforme a decisão que transcrevo:

“[...]Ao ser intimado da sentença, o réu informou que não deseja recorrer (id. 90151688). Todavia, após manifestação expressa do condenado, a defesa dativa apresentou apelação tempestiva (id. 90201272).

Mesmo havendo aparente divergência de vontades, com base na súmula 705 do STF, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela defesa, já arrazoado (id. 90335947), em seus efeitos legais (art. 597 do CPP).

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público, para, no prazo de 8 (oito) dias, apresentar as contrarrazões recursais.

EXPEÇA-SE
guia de execução provisória.

De tudo cumprido, não havendo outros requerimentos, providencie a REMESSA dos autos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, para o devido processamento/julgamento dos recursos interpostos – art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

Por fim, em detrimento aos serviços prestados pelo Dr. LUCIANO AUGUSTO NEVES, OAB/MT 12.012, ARBITRO os honorários advocatícios no importe de 03 URH, com expedição imediata de certidão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Neste diapasão, tenho que a pretensão não comporta amparo, isso porque, a verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
abrangeu, em complemento, corretamente a remuneração devida ao defensor dativo pela sua atuação nesta instância superior, não havendo o que se falar em majoração de honorários advocatícios.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso

de apelação,
para absolver SAMUEL PEREIRA CANELA, do artigo 33, ‘
caput’
, da Lei n° 11.343/2006,
nos termos do art.386, inc. V do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023